Tribunal: STF
Processo: HC 69308
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-04-28
Data de publicação: 1992-04-28

Ementa:
"Habeas  Corpus".  Condenação  pela   pratica   dos   crimes
previstos nos artigos 12, paragrafo 1., I, e  14,  ambos  da  Lei  n.
6.368/76.  Matéria-prima  destinada  a   preparação   de   substancia
entorpecente ou que determine dependência física ou psiquica (eter  e
acetona destiladas de cocaina).
         - Inocuidade da indagação de estarem, ou não,  o  eter  e  a
acetona incluidos na  lista  de  substancias  entorpecentes,  pois  a
condenação  se  fez  por  terem  os  ora  pacientes  fornecido   tais
substancias para a  refinação  da  cocaina,  e  não  por  serem  elas
substancias entorpecentes.
         - Não e o "habeas corpus" meio idoneo  para  a  reapreciação
aprofundada de matéria de fato.
         "Habeas corpus" indeferido.